Tribunal: TJDFT
Processo: 0724109-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL C/C COBRANÇA. INVENTÁRIO EM CURSO. PRINCÍPIO DA SAISINE. ESPÓLIO. UNIVERSALIDADE INDIVISÍVEL. ESTADO DE COMUNHÃO. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE BEM POR CONDÔMINOS. FIXAÇÃO DE ALUGUEL. FINALIDADE DE EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A morte do autor da herança transmite o conjunto de bens, direitos e obrigações que constituem o acervo patrimonial ativo e passivo, isto é, o espólio, aos herdeiros, de acordo com o princípio da saisine e, embora a transmissão opere-se de forma imediata, o conjunto de bens do espólio forma uma universalidade indivisível e em estado de comunhão, nos termos do art. 1791 do Código Civil.

2. A inventariante, após encerrado o inventário, permanece recebendo em nome ou proveito próprio, os frutos de rendimentos por locação de bens imóveis que, não obstante partilhados, permanecem indivisos, em estado de comunhão. Desse modo, enquanto não extinto o estado de condomínio, voluntariamente ou pela forma contenciosa, caberá ao condômino/herdeiro a parcela proporcional dos frutos de locação, segundo o percentual do respectivo quinhão.

3. Aquele que ocupa integralmente imóvel de que é coproprietário, ou dele recebe integralmente os frutos, deve pagar um valor mensal assemelhado a aluguel aos demais condôminos, nos termos do artigo 1319 do Código Civil, sob pena de em assim não agindo, enriquecer-se à custa alheia.

4. Em que pese o art. 1.784 do Código Civil estabelecer que aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários (princípio da saisine), os herdeiros ficarão apenas com na posse direita ou indireta, somente adquirindo a propriedade exclusiva após a partilha e divisão do monte hereditário.

5. Como antes da divisão, nenhum herdeiro tem a propriedade exclusiva sobre bem integrante do acervo, não há previsão legal que legitime um dos herdeiros a requerer lhe seja transferida quantia, em espécie, que entende relativa ao seu quinhão.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.